Tribunal: TJDFT
Processo: 0709164-63.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. VALIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/8. CRITÉRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALTERAÇÃO.
1. A autoria e a materialidade do delito restaram devidamente comprovadas por robusto conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos policiais, claros e harmônicos entre si, corroborados pelos elementos materiais apreendidos e pelas circunstâncias flagranciais, não havendo dúvidas razoáveis capazes de ensejar a absolvição dos réus por insuficiência probatória.
2. Eventual confusão sobre a exata identificação da vítima não é suficiente para descaracterizar o crime, visto que o delito de furto visa proteger a posse e a propriedade legítima dos bens móveis, independentemente da perfeita identificação do titular.
3. A ausência formal do laudo pericial para comprovar o rompimento de obstáculo não afasta a qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do CP, uma vez que é pacífico na jurisprudência que o rompimento pode ser comprovado por outros meios de prova, como os depoimentos das testemunhas e dos policiais militares envolvidos, bem como pelos instrumentos apreendidos e relacionados no auto de apresentação e apreensão.
4. É razoável e proporcional a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas abstratamente para majorar a pena-base em razão de cada circunstância judicial avaliada negativamente, estando o critério adotado em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal e das Cortes Superiores.
5. Considerando a pena aplicada inferior a 4 (quatro) anos e a primariedade dos réus, a fixação do regime inicial aberto é cabível, conforme preceitua o art. 33, § 2o, "c" e § 3o do CP, sendo inadequado o regime semiaberto fixado na sentença.
6. Recurso parcialmente provido.